Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001142-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Veículos, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA CUNHA - CPF: 924.708.231-53 (AGRAVANTE), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVADO), DEIBILLA DIANA SANTOS DAI - CPF: 037.829.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO, CIRCULAÇÃO E PENHORA DE VEÍCULOS - MANUTENÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA - O VALOR DOS VEÍCULOS INDICADO PELA AGRAVANTE NÃO REPRESENTA O VALOR REAL DOS BENS PARA VENDA, DEVENDO-SE AGUARDAR A AVALIAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1001142-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO DA SILVA CUNHA.

AGRAVADA: MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO DA SILVA CUNHA
,
em face da decisão proferida nos autos da Execução n. 1009145-46.2022.8.11.0055, da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, que tem por objeto: Contrato de Compra e Venda de Veículos firmado pelas partes e duas testemunhas em 14 de março de 2019, dos veículos: a) ESP REBOQUE/DOLLY - Marca/modelo FACCHINI RE DL, ano de fabricação e modelo 2013/2013, cor CINZA, Placa OBQ8339, RENAVAM 00566167425, chassi 94BL0262DDV040909; B) TRA/C TRATOR/CABINE EST- Marca/modelo IVECO/STRALIS 800S48TZ, ano de fabricação e modelo 2013/2013, Cor BRANCA, combustível diesel, Placa OAQ0732, RENAVAM 00546341659, chassi 93ZS3HUH0D8823103; C) TRA/C TRATOR/CABINE EST- Marca/modelo IVECO/STRALIS 800S48TZ, ano de fabricação e modelo 2013/2013, cor BRANCA, combustível diesel, Placa OAQ0762, RENAVAM 00546484689, chassi 93ZS3HUH0D8823158; D)CAR/S REBOQUE/CARROC ABT - Marca/modelo FACCHINI SRF RT ano de fabricação e modelo 2013/2013, cor CINZA, Placa OBR9148, RENAVAM 00565727974, chassi 94BA1032DDV040908; E)CAR/S REBOQUE/CARROC ABT- Marca/Modelo FACCHINI SRF RT, ano de fabricação e modelo 2013/2013, cor CINZA, Placa OBR8958, RENAVAM 00565727720, chassi 94BA1032DDV040907, que deferiu a penhora e restrição de circulação e transferência dos veículos em nome do Agravante, o quanto bastem para quitação da dívida.

Inconformada, a parte Agravante aduz
“Conforme se verifica da decisão agravada, o próprio juízo afirma que deveria ser bloqueado tanto bens quanto necessário para sanar o crédito, entretanto, sequer houve decisão dos embargos à execução para definir de fato os valores reais dos débitos. Desta forma, todo bem localizado em nome do embargante fora absurdamente bloqueado, mesmo estando os bens alienados fiduciariamente, conforme afirmado pela própria gestora da secretaria da vara responsável pelo processo, ou seja, os bens acabam por pertencer ao banco financiador e não ao executado. Ainda afirmado pela própria gestora da secretaria, apenas o bem de placa NJR7B92 encontra-se livre de ônus, assim, o bloqueio no máximo deveria ocorrer apenas neste bem...”.

Menciona
“Conforme se verifica da decisão agravada fora deferida a penhora e restrição de circulação para os veículos de placas OBQ8339, OBR9148, OBR8958 e AWY3279. Entretanto, tais veículos são usados para trabalho do agravado, em que ficando impedidos de circular dificulta o exercício da única atividade econômica deste, o que faz com que a medida coercitiva que deveria compelir o devedor ao pagamento, resultar em efeito contrário gerando consequências prejudiciais ao devedor e sem proveito à execução.”.

Argui
“Ainda que não se espere que as teses anteriormente aludidas sejam ignoradas, cabe argumentar sobre o excesso de penhora. Como se verifica o juízo permitiu a penhora de todos os veículos em nome do agravante quais sejam, os de placas OBQ8339, OBR9148, OBR8958, AWY3279, NJR7B92 e CZB1863, se tratam de veículos de alto valor agregado, por serem destinados ao transporte de cargas Primeiramente cabe dizer que os veículos penhorados acabam ultrapassam o determinado inclusive pelo próprio juízo de 1o grau, vez que em sua decisão afirma que deveria ser realizado a penhora dos bens localizados que fossem suficientes para suprir o débito, entretanto, sem qualquer avaliação fora realizado bloqueio de TODOS OS BENS DO AGRAVENTE, estando extremamente acima do valor exigido na execução.”

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões apresentadas, tendo sido arguido preliminarmente, ausência de interesse recursal, no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL

Alegam os Agravados que inexiste interesse recursal porquanto não fora determinada a penhora dos bens, entretanto da simples leitura da decisão agravada, verifica-se a determinação de restrição, bem como penhora dos bens, acaso encontrados, a saber:

“Diante do petitório de Id. n.o 129622683,

determino a busca de veículos em nome da parte executada, via RENAJUD.

Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de transferência e circulação

em relação a tantos quantos bastem para quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente. Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da mesma também através do RENAJUD.”.

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso em comento, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial interposta pela Agravada em face do Agravado, tendo em vista a inadimplência de mais de 15 parcelas do contrato firmado entre os mesmos, e embora alegue que os Embargos propostos estão pendentes de análise, nesta seara recursal inexiste qualquer justificativa com relação à impossibilidade do saldo da dívida ou tentativa de sua quitação, bem como qualquer documentação relativa aos bens penhorados, sendo prematuro o acatamento do requerido.

A saber:

“Como já dito, do contrato acima referido, restaram inadimplidas as últimas 15 (quinze) parcelas do inciso III, da Cláusula Terceira, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) cada uma delas, cujos vencimentos operaram-se de 10/02/2020 a 10/05/2021, representadas pelos cheques nos 001219, 001220, 001225 a 001236 e 001238 dados em pagamento, todos do Banco Bradesco, agência 1249-1, conta corrente no 020100-6, de titularidade do Primeiro Executado, conforme abaixo:

1) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001219, vencida em 10 de fevereiro de 2020;

2) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001220, vencida em 10 de março de 2020;

3) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001225, vencida em 10 de abril de 2020;

4) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001226, vencida em 10 de maio de 2020;

5) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001227, vencida em 10 de junho de 2020;

6) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001228, vencida em 10 de julho de 2020;

7) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001229, vencida em 10 de agosto de 2020;

8) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001230, vencida em 10 de setembro de 2020;

9) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001231, vencida em 10 de outubro de 2020;

10) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001232, vencida em 10 de novembro de 2020;

11) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001233, vencida em 10 de dezembro de 2020;

12) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001234, vencida em 10 de janeiro de 2021;

13) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001235, vencida em 10 de fevereiro de 2021;

14) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001236, vencida em 10 de março de 2021;

15) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representados pelo cheque no 001238, vencida em 10 de maio de 2021.”

O Agravante alega
“frente ao valor da execução que o agravado afirma atualmente ser de R$ 513.802,18, a penhora de 6 bens móveis se mostra demasiada, justamente por serem bens de alto valor, mesmo sem a avaliação dos veículos, pois segundo tabela FIPE do caminhão e ainda a média de valores dos semi reboques penhorados, alcançam juntos, monta superior a 1 milhão de reais.”

Diferentemente do alegado, inexiste a verificação de plano do alegado excesso, sobretudo porque o valor dos veículos pela tabela FIPE não representa o valor real dos bens para venda, sendo, por isso, necessário aguardar a avaliação, fins de apurar as condições atuais dos bens.

Ainda que a execução tenha de se dar na forma menos onerosa ao devedor, esta é norteada pelo interesse do credor e,

diante da hipótese em que se desconhece o estado real dos veículos, possível a penhora, aparentemente, superior à dívida, como forma de satisfação legítima do crédito, sobretudo quando tal respeita a ordem preferencial de penhora do art. 835, CPC.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. PREÇO SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SALDO QUE SERÁ DEVOLVIDO AO DEVEDOR. RESPEITADA A ORDEM DE PENHORA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 53108365820238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 30-11-2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. A QUESTÃO SOBRE OS LIMITES DA HERANÇA JÁ ESTÁ PRECLUSA, VISTO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, TENDO SIDO CONSIGNADO QUE TAL LIMITE DEVE SER OBSERVADO. A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DEVERIA SER FEITA EM MOMENTO OPORTUNO, EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E NÃO AGORA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À PENHORA OPOSTOS PELO EXECUTADO QUE AINDA PENDEM DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, OPORTUNIDADE QUE SERÃO EXAMINADAS AS QUESTÃOS RELATIVAS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO, DEVENDO, POR ORA, SER MANTIDA A PENHORA DOS VEÍCULOS. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 51661689120238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 16-08-2023)”

Outrossim, tendo em vista esta fora realizada na modalidade eletrônica, a avaliação será realizada, tendo sido determinada pelo Juízo na própria decisão agravada.

Pari passu
, não se desincumbiu o Agravante, possuidor de mais veículos, que os bens penhorados são imprescindíveis à manutenção de sua atividade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024